Tribunal: TJES
Processo: 0003440-89.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003440-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYNARA FARIA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33,
§ 4º
, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA MESMA LEI. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais civis que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
2.
Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003440-89.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAYNARA FARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Taynara Faria de Souza
,
inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Serra
às fls.
113/115
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v, narra o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base à p
resente
denúncia, no dia 14 de abril de 2022/ por volta das
11
h
00
min, na Rua Palmares, n° 203, Balneário De Carapeb
u
s, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, guardava drogas ilícitas para o
fim
de traficância no interior de sua residência, conforme Boletim Unificado de f
l
s. 04/05-v, Aut
o
de Apreensão de fi. 14 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de ti. 15.

Depreende-se dos autos que policiais civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra/ES, em cumprimento de diligência no bairro Balneário de Carapebus, com a finalidade de cumprir mandado de prisão temporária e
m
desfavor de Taynara Faria De Souza, ora denunciada, foi logrado com êxito o cumprimento da medida. Revelam os autos que a denunciada foi abordada nó momento em que saía de sua residência, no transcorrer da abordagem policial, a denunciada franqueou a entrada dos policiais em sua casa (fls.09).

Registram os autos que a equipe de policiais adentou o local e foi encontrado em cima da mesa dentro de uma bolsa: 04 (quatro) pinos da substância entorp
e
cente conhecida como cocaína; 11 (onze) buchas substância entorpecente conhecida como maconha; 9 (nove) pedras substância entorpecente conhecida como crack; a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie e um aparelho celular de marca MOTOROLA.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a denunciada revelou que (fls.09): "[...] as drogas encontradas na residência da interrogada são vendidas em urna BOATE em Colatina, local onde faz programas
[
...
]
".

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilid
ade
das pessoas individualment
e
consideradas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré nas sanções do
artigo 33,

§ 4º
,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, e
5
00 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime aberto para início de cumprimento de pena.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 1
23/125
, a defesa requer

a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 06/07v, do
Auto de Apreensão à fl. 1
6
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 17, c
orroborados pelo Laudo de Exame Químico à fl.
78
, documentos que atestam a apreensão de

04 (quatro) pinos de cocaína, 11 (onze) buchas de maconha e 09 (nove)
pedras de crack
.

Quanto à
autoria
, verifico que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qua
l
passo a tecer as seguintes considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais responsáveis pela abordagem da denunciada narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial
Civil

Genivaldo Ribeiro Guimarães,
à fl. 09, assim prestou depoimento:

No
dia de hoje (1410412022), em diligência no bairro balneário de Carapebus, com o objetivo de cumprir o mandado de prisão temporária (30 dias) em desfavor de Taynara Faria de Souza v. "
D
iaba", pelo crime de duplo homicídio consumado, uma equipe policial da DHPP Serra, logrou êxito em localizar referida nacional, onde lhe foi
dado
voz de prisão; que, imediatamente,
T
aynara fraqueou a entrada da equipe policial em sua residência, onde foi arrecadado, no quarto do segundo andar da residência, dentro de uma bolsa que estava em uma mesa, as drogas e a quantia apreendida; que,
T
aynara assumiu a propriedade das drogas, informando que as oferece aos clientes, quando realiza seus programas.

Após, a aludida narrativa foi corroborada pelos depoimentos em juízo prestados pelos policiais civis (mídia referente à audiência de instrução e julgamento às fls. 96/100).

Na oportunidade judicial, o policial civil Alexandre Groberio de Oliveira relatou que os agentes de segurança pública se dirigiram até a casa da ora denunciada para cumprimento de mandado de prisão referente a um processo que investiga a participação de Taynara Faria de Souza no crime de duplo homicídio, oportunidade em que foi franqueada a entrada dos policiais na residência da paciente, onde foram encontrados os entorpecentes descritos na inicial.

Outrossim, o policial civil foi enfático ao afirmar que a denunciada confirmou que vendia as substâncias entorpecentes para os clientes nos programas sexuais que ela fazia em Colatina/ES.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos no sentido de que foram encontradas na residência da denunciada 3 variedades de droga, que se destinavam ao comércio ilícito.

No que diz respeito à acusada, em sede investigativa às fls. 10/12,
confessou a prática delituosa, em total conformidade com o que foi narrado pelos policiais. Senão, vejamos:

que, foi presa na data de hoje, no momento em que saia da sua residência; que, após a sua autorização para entrar na sua residência, confirma que as drogas apreendidas no local, ou seja, 11 buchas de maconha, 04 pinos de cocaína e 09 porções de crack, pertence a sua pessoa, que, as drogas encontradas na residência da interrogada são vendidas em uma BOATE de Colatina/ES, local onde faz programas; que, a interroganda vende as drogas para os clientes que faz programas com a sua pessoa; que, com relação a quantia de R$ 208,00, encontradas em sua residência, respondeu que é fruto do programa realizado na data de anteontem, no Bairro Balneário de Carapebus.

Em contrapartida, ao ser interrogada em juízo à fl. 99, a
denunciada
apresentou outra versão, asseverando que as drogas se destinavam ao uso pessoal.

Ocorre que
, a versão apresentadas pela ré em juízo, além de ser contraditória com aquela apresentada em sede policial, encontra-se isoladas nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que a acusada seja usuária, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que a recorrente seja usuária de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma,
inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
, eis que
configurada a prática do crime do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.3430/06
por Taynara Faria de Souza.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 27 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)